Tribunal: TJSP
Processo: 2118168-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – LOCAÇÃO DE LOJA EM SHOPPING CENTER – Decisão agravada que concedeu à locatária a isenção temporária dos alugueis e demais encargos locatícios, enquanto perdurar a interdição do shopping center determinada pelo Governo Estadual – Plausibilidade da alegação de onerosidade excessiva – Presença dos elementos autorizadores a que alude o artigo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – LOCAÇÃO DE LOJA EM SHOPPING CENTER – Decisão agravada que concedeu à locatária a isenção temporária dos alugueis e demais encargos locatícios, enquanto perdurar a interdição do shopping center determinada pelo Governo Estadual – Plausibilidade da alegação de onerosidade excessiva – Presença dos elementos autorizadores a que alude o artigo 300 do Código de Processo Civil – Teoria da imprevisão – Fato público e notório que o mundo e, especificamente, o país, passam por uma pandemia decorrente do novo coronavírus (COVID-19), tendo sido tomadas várias medidas governamentais a fim de garantir o isolamento social e evitar a propagação do vírus, entre elas o fechamento de inúmeros estabelecimentos comerciais considerados "serviços não essenciais" – Agravada que vem suportando os efeitos financeiros da impossibilidade de exercer, plenamente, sua atividade econômica – Plausibilidade da isenção temporária, até a reabertura do estabelecimento, dos valores devidos a título de aluguel e fundo de promoção, excetuando-se os encargos condominiais, posto que independentes do faturamento da autora, bem como voltados ao próprio custeio do empreendimento – Decisão parcialmente reformada – RECURSO PROVIDO EM PARTE.